Tribunal: TJES
Processo: 5015510-95.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015510-95.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SIMONI CANSADO

COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIANÇA ARBITRADA EM RAZÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR INCAPACIDADE DE PAGAMENTO. ILEGALIDADE. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão em flagrante homologada pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, do CP) e desobediência (art. 330 do CP), sendo substituída a prisão por medidas cautelares diversas, incluindo a imposição de fiança no valor de R$ 1.500,00.

2.
A paciente, assistida pela Defensoria Pública, permaneceu custodiada por não dispor de condições financeiras para o pagamento da fiança, mesmo após a autoridade judicial reconhecer a ausência dos requisitos para prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão:

(i) analisar a legalidade da manutenção da prisão diante da alegada hipossuficiência da paciente;

(
ii
) verificar se é cabível a dispensa do pagamento da fiança como condição à liberdade provisória, à luz dos
arts
. 325 e 350 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A imposição da fiança deve observar, entre outros critérios, a condição econômica do custodiado (art. 325 do CPP).

5.
A paciente, representada pela Defensoria Pública, não demonstrou possuir meios para arcar com o valor arbitrado, tampouco há elementos que indiquem conduta deliberada de descumprimento.

6.
Os delitos imputados, embora relevantes, não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco existem fundamentos concretos que justifiquem a prisão preventiva (art. 312 do CPP).

7.
Assim, é devida a concessão da liberdade provisória com dispensa da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia.

IV. DISPOSITIVO

8.
Ordem concedida para afastar a exigência de pagamento de fiança, mantendo-se as demais condições cautelares impostas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015510-95.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SIMONI CANSADO
COATOR: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE COLATINA

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SIMONI CANSADO
, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Cariacica - Núcleo de Audiência de Custódia do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - NAC, que homologou a prisão em flagrante do paciente, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, a obrigação de pagamento de fiança, arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A Defesa alega que a paciente não possui condições financeiras para o pagamento da fiança. Deste modo, requer, liminarmente, a dispensa do pagamento de fiança com a imediata soltura do paciente (id 16001220).

Acerca dos fatos,
consta dos autos que, no dia 10 de setembro de 2025, na cidade de Vila Valério/ES, a acusada foi presa em flagrante pela suposta prática dos delitos previst
os n
os

art
s
. 150, caput (violação de domicílio) e 330 do Código Penal (desobediência).

O expediente policial narra que a paciente, ciente de decisão judicial proferida nos autos nº 5001676-89.2022.8.08.0045, que lhe vedava o ingresso em imóvel outrora partilhado com seu ex-marido, teria escalado o muro e adentrado a residência, manifestando que não acataria a ordem judicial.

No local, abordada pela Polícia Militar, recusou-se a sair de forma pacífica, afirmando de maneira expressa que "só deixaria o imóvel se fosse presa" e que retornaria ao local posteriormente, em desafio aberto ao comando judicial.

Diante dessa resistência, a paciente foi conduzida à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde se lavrou o Auto de Prisão em Flagrante. Registra-se que lhe foi oferecida a possibilidade de assinatura de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), nos moldes do art. 69, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, hipótese que afastaria a lavratura do flagrante. Todavia, a autuada recusou-se a firmar o compromisso de comparecimento ao Juizado, motivo pelo qual se prosseguiu com a autuação em flagrante.

Ainda na fase policial, foi arbitrada fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a qual não foi recolhida pela paciente, alegadamente por impossibilidade econômica.

Submetida à audiência de custódia realizada em 12/09/2025,
reconheceu,
a

Magistrad
a
, a ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva (art. 312 do CPP),
todavia
manteve a exigência da fiança em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, sob o fundamento de que o não pagamento decorreria de "ato deliberado ou de protesto", e não de real hipossuficiência.

Assim, a paciente permaneceu recolhida ao sistema

prisional por não dispor de recursos para efetuar o pagamento.

Posteriormente, com o deferimento da liminar no presente
Habeas Corpus
, em 1
7
/09/2025, foi determinada a dispensa da fiança e a expedição do competente alvará de soltura, possibilitando à requerente responder ao processo em liberdade.

Feito esse breve relato, passo a decidir.

Nos termos dos
arts
. 325 e 326, ambos do CPP, devem ser considerados, para o arbitramento da fiança, a situação econômica do acusado, a natureza do delito, a sua vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de periculosidade.

No caso, verifico que
a
paciente é assistid
a
pela Defensoria Pública, permaneceu pres
a
por não conseguir arcar com o valor da fiança, e não há nos autos notícia de recolhimento ou apresentação de meios financeiros. Tais elementos, por si só, demonstram a hipossuficiência econômica do custodiado.

A natureza do delito, embora mereça reprovação, não envolve violência ou grave ameaça, tampouco há, nos autos, elementos concretos indicativos de periculosidade, sendo inexistente, no momento, decisão que determine a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.

Assim, diante da incapacidade econômica d
a
paciente, é plenamente viável a concessão de liberdade provisória com a dispensa da fiança, sujeitando-
a
às obrigações constantes dos
arts
. 327 e 328 do CPP, bem como às demais medidas cautelares fixadas na audiência de custódia, nos termos do que dispõe o art. 325, §1º, I, c/c art. 350, ambos do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ratificando a liminar
anteriormente deferida, e em consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça

(id 16104813)
,
CONCEDO A ORDEM
, exonerando o paciente da obrigação do pagamento de fiança.

Ficam mantidas as cautelares já fixadas na audiência de custódia como
condições para o gozo da liberdade provisória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto do relator.